Tribunal: TJES
Processo: 5001429-20.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001429-20.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EDVAL FRANCA ALMEIDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001429-20.2021.8.08.0021

RECTE.:
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA

RECDO.:
EDVAL FRANCA ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DUAS CONTAS AUTÔNOMAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da autora

Trata-se de ação indenizatória em que alega que possui um plano de entretenimento com a ré,
no valor mensal
de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), pago mensalmente na fatura do cartão de crédito desde 2017.
No mês de
Agosto de 2017 o autor recebeu uma mensagem na tela do seu televisor, com a seguinte informação:
Sua conta está suspensa, quer tentar efetuar o pagamento de novo? Não foi possível processar seu pagamento ou atualize seus dados.
Foi informado pela requerida que o cartão havia vencido, mas já estava em posse de novo cartão, motivo pelo qual imediatamente foi feito a atualização do plano. Ocorre que no mês de Agosto, após ter feito a atualização do plano supramencionado, a requerida no mês subsequente começou a realizar cobranças duplicadamente até a presente data, qual seja, do mês de Setembro de 2017 até Maio de 2021, perfazendo um montante de R$ 1.809,50 (um mil e oitocentos e nove reais e cinquenta centavos). Requer que a requerida seja condenada a restituir a quantia igual ao dobro, no valor de R$ 3.619,00 (três mil reais e seiscentos e dezenove reais), e indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Tese do réu

Em sede recursal (ID
4229957) alega inexistência de falha na prestação do serviço defendendo
que a parte Recorrida criou e utilizou as duas assinaturas e que realizou o reembolso de 10 (dez) cobranças de R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos), totalizando a restituição administrativa de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais). Afirma que o autor utilizava as duas contas e que por isso não pode ser responsabilizada por culpa exclusiva de terceiro, bem como não comprovou-se a má fé da empresa. Requer a improcedência dos pedidos e afastamento da condenação a título de repetição em dobro.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
4229944
)
dispôs que
:

“
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, para condenar a requerida ao pagamento
de R$ 3.619,00 (três mil reais e seiscentos e dezenove reais), referente ao dobro dos valores indevidamente cobrados, que deverá ser corrigido e atualizado desde a data da citação. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

Não merece prosperar a tese de culpa do consumidor ou de terceiro. Nota-se que a falha na prestação do serviço restou caracterizada no momento em que o recorrido pretendia apenas vincular o novo cartão à conta já existente, momento em que os prepostos da empresa recorrente possibilitaram a abertura de uma conta em nome do recorrido sendo que este já possuía um perfil de serviço junto à empresa.

Coaduno do entendimento da r. sentença nos termos: “Não é crível que a parte autora tenha criado duas contas, para utilizar no mesmo aparelho, com o mesmo IP”.

Não há qualquer lógica na referida situação. Dessa forma, plenamente
a
ceitável a narrativa do consumidor de que fora levado a erro ao atualizar seus dados de pagamento, com a geração de
uma nova conta em seu nome, de forma indevida,
o
casionando uma
duplicidade de contratação
(e pagamento)
, sem qualquer utilidade para o consumidor.

Para que seja aplicado o dispositivo 42 do CDC, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA entende que a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. (STJ, AgRg no AREsp 196530/SP, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 23/06/2015). No caso em tela vislumbro a má fé do recorrente, considerando que os descontos surgiram de uma obrigação não pactuada pelo recorrido, o qual não possuía interesse na criação de uma nova conta. Desta feita, entendo que a restituição é devida em dobro.

Pequeno reparo deve ser realizado a sentença, haja vista que o recorrente demonstrou nos autos, através de telas sistêmicas, a devolução do valor de R$ 459,00. Apesar das telas sistêmicas, como matéria de prova, devam ser analisadas com cautela, fato é que o recorrido não as impugnou, e, tampouco, apresentou as faturas de cartão de crédito para demonstrar a não realização do estorno do referido valor.

Portanto, do total da condenação, deve ser abatida a quantia de R$ 918,00, eis que determinada a devolução em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização pro danos materias para a quantia de R$ 2.701,00 (dois mil, setecentos e um reais), matendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)